Tribunal: TJMT
Processo: 1016381-26.2024.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016381-26.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 026.019.461-13 (RECORRENTE), LUIS TEIXEIRA - CPF: 172.845.288-00 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0026-68 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), TRANSPORTES AURORA LTDA - CNPJ: 05.215.535/0004-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia ao e. Relator, acompanho parcialmente o voto condutor, divergindo apenas quanto a exclusão do período de tolerância de 5 (cinco) horas, visto que, nos termos do § 8º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, ultrapassado o limite legal de 5 (cinco) horas, a indenização deve ser apurada a partir do horário de chegada do transportador ao estabelecimento, sem exclusão de qualquer período a título de tolerância. Cito: N.U 1026135-06.2024.8.11.0003 e 1002124-73.2025.8.11.0003. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. DESNECESSIDADE DE AGENDAMENTO PRÉVIO NO CARREGAMENTO. DEMORA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO DESCARREGAMENTO. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 5 HORAS. INDENIZAÇÃO PARCIALMENTE DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização por estadia decorrente de atraso no carregamento e descarregamento de carga no transporte rodoviário. O recorrente sustenta que permaneceu aguardando por período superior ao limite legal, requerendo condenação das rés ao pagamento de indenização por estadia e compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o transportador comprovou os requisitos legais para o recebimento de indenização por estadia em razão da demora no carregamento e descarregamento da carga; e (ii) definir a forma de cálculo da indenização prevista no art. 11, §§ 5º e 6º, da L. nº 11.442/2007.

III. Razões de decidir

3. O art. 11, §§ 5º e 6º, da L. nº 11.442/2007 assegura ao transportador autônomo indenização pelo tempo de espera superior a 5 horas para carga e descarga do veículo, observada a atualização anual do valor por tonelada/hora.

4. Quanto ao descarregamento, os documentos emitidos pelo pátio regulador registram operação “não agendada”, inexistindo prova de comunicação prévia da chegada da carga ao destinatário, requisito indispensável previsto no art. 11, § 1º, da L. nº 11.442/2007 para caracterização da mora e reconhecimento do direito à estadia.

5. Não configurado abalo extrapatrimonial indenizável, ausente demonstração de violação concreta a direitos da personalidade decorrente do inadimplemento contratual.

6. IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação de agendamento prévio e da permanência do veículo além do prazo legal de 5 horas autoriza o pagamento de indenização por estadia no carregamento da carga. 2. A ausência de prova da comunicação prévia da chegada da carga ao destinatário impede o reconhecimento do direito à indenização por estadia no descarregamento. 3. O cálculo da indenização por estadia deve considerar apenas o período excedente ao prazo de tolerância previsto no art. 11, § 5º, da L. nº 11.442/2007.”

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial ao fundamento que o autor não comprovou a comunicação prévia da chegada ao destino, requisito do art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007, afastando integralmente o direito à indenização por estadia, tanto no carregamento quanto no descarregamento.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que as provas documentais, emitidas pelas próprias rés, demonstram inequivocamente o tempo de espera tanto no carregamento quanto no descarregamento, bem como a efetiva comunicação prévia de chegada. Requer a condenação das rés ao pagamento de R$ 18.178,50 a título de estadia, além de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A controvérsia cinge-se em verificar se o transportador autônomo faz jus à indenização pelo tempo de espera (estadia) nos locais de carregamento e descarregamento, e em que extensão.

A sentença merece reforma parcial, pelos fundamentos a seguir expostos.

Com efeito, dispõe o art. 11, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.442/2007:

Art. 11.

O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 5º

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 6º

A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

Quanto ao carregamento, a pretensão do recorrente merece acolhimento.

O documento "AGENDA CARREGAMENTO.pdf" (ID 342126363) demonstra que havia agendamento prévio para o carregamento no dia 19/10/2024, com janela entre 08:00 e 09:00. O recorrente chegou ao local dentro do horário agendado, conforme comprovado pelo ticket de pesagem ("PESAGEM CARREGAMENTO.pdf" – ID 342126362).

A liberação do veículo, contudo, somente ocorreu em 22/10/2024 às 07:19, conforme atestado pelo DACTE nº 3358 (ID 342126358) e pelo DAMDFE (ID 342126359), que registram o protocolo de autorização de uso em 22/10/2024 às 07:19:00 e o início da viagem em 22/10/2024 às 07:20.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA POR ATRASO NO CARREGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por estadia em razão de atraso no carregamento e descarregamento de carga. A parte recorrente alegou que aguardou 45 horas para carregamento e 46 horas para descarregamento, períodos superiores ao limite legal de 5 horas, pleiteando indenização no valor de R$ 10.419,50.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a tempestividade do recurso inominado interposto como "apelação"; (ii) a validade das provas digitais (conversas de WhatsApp, áudios) para comprovar o tempo de espera; e (iii) o direito à indenização por estadia pelo atraso no carregamento e/ou descarregamento da carga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é tempestivo, pois foi interposto dentro do prazo consignado pelo próprio sistema de processo eletrônico, sendo a nomenclatura "apelação" mera irregularidade formal que não prejudica seu conhecimento, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas.

4. No transporte rodoviário de cargas, o transportador tem direito a que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contadas da chegada do veículo às dependências do estabelecimento, sendo devida indenização em caso de descumprimento.

5. A parte reclamante comprovou que chegou ao local de carregamento em 03/10/2024 às 15:10 e só conseguiu carregar em 05/10/2024 às 12:08, demonstrando um período de aproximadamente 45 horas de espera, muito superior ao limite legal de 5 horas.

6. Para o descarregamento, embora tenha havido atraso, não há nos autos prova de que a parte reclamante comunicou previamente ao destinatário a estimativa de chegada da carga, conforme exige o art. 11, §1º da Lei 11.442/2007, requisito essencial para o reconhecimento do direito à indenização por estadia nesta hipótese.

7. A parte reclamada, como contratante do serviço de transporte, é responsável pelo pagamento da indenização de estadia legalmente prevista, conforme art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. A comunicação prévia ao destinatário sobre a estimativa de chegada da carga, prevista no art. 11, §1º da Lei 11.442/2007, é requisito essencial para o reconhecimento do direito à indenização por estadia no descarregamento, mas não para o carregamento
. 2. O contratante do serviço de transporte rodoviário de cargas é responsável pelo pagamento da indenização de estadia legalmente prevista, conforme art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.442/2007, arts. 5º-A, § 2º, 11, §§ 1º, 5º, 6º, 8º e 9º; Lei 9.099/1995, arts. 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013; TJMT, N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023; TJMT, N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023.

(N.U 1005580-10.2024.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

No caso concreto, o recorrente chegou em 19/10/2024 às 08:00 e somente foi liberado em 22/10/2024 às 07:19, perfazendo um tempo total de espera de aproximadamente 71 horas e 19 minutos.

Quanto ao descarregamento, a situação é distinta e o pedido não merece acolhimento neste ponto.

No caso, os documentos "CHEGADA DESCARGA.pdf" (ID 342126364) e "COMP SAÍDA DESCARGA.pdf" (ID 342126366), emitidos pelo pátio regulador RODOPARK LOGÍSTICA, registram: Entrada: 24/10/2024 às 23:22; Saída: 28/10/2024 às 23:59; Observação: "NÃO AGENDADO".

Diferentemente do carregamento, o descarregamento em terminais portuários exige o agendamento como condição operacional indispensável para o acesso e a realização da descarga.

O art. 11, §§ 1º e 5º, da L. nº 11.442/2007 exige, para o reconhecimento do direito à indenização por estadia, a comunicação prévia ao destinatário da estimativa de chegada da carga, a fim de possibilitar o agendamento da descarga, bem como comprovação de que o prazo de cinco horas, contado da chegada, foi excedido.

A Lei nº 11.442/2007 impõe ao transportador o dever de comunicar ao destinatário a chegada da carga, sendo tal comunicação condição para eventual indenização por tempo de estadia, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA POR DEMORA NO CARREGAMENTO/DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE CHEGADA. ART. 11, §1º, DA LEI 11.442/2007. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que, após reconhecer a ilegitimidade passiva de corré e extinguir o feito sem resolução de mérito em relação a ela, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por estadia decorrente de suposta demora no carregamento de carga. A autora alega ter aguardado 140 horas para carregamento após chegada ao local, pleiteando pagamento de estadias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação prévia de chegada da carga, nos termos do art. 11, §1º, da Lei nº 11.442/2007, impede o reconhecimento da mora no carregamento/descarregamento e o consequente pagamento de estadia; (ii) estabelecer se a parte autora se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.442/2007 impõe ao transportador o dever de comunicar, em tempo hábil, ao expedidor ou destinatário a chegada da carga, sendo tal providência requisito para aferição de eventual atraso.

A ausência de comprovação da comunicação prévia de chegada inviabiliza a verificação do termo inicial da espera e, consequentemente, da mora imputável à parte contrária.

Incumbe à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao não demonstrar o prévio agendamento ou a notificação de chegada.

A mera alegação de atraso desacompanhada de prova da comunicação prévia ou agendamento não é suficiente para ensejar indenização por estadia.

A jurisprudência consolidada afasta o direito à estadia quando inexistente prova de notificação prévia ou agendamento, por impossibilitar a aferição do atraso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A comunicação prévia de chegada da carga, prevista no art. 11, §1º, da Lei nº 11.442/2007, constitui requisito indispensável para a caracterização da mora no carregamento ou descarregamento. 2. A ausência de prova da comunicação prévia ou de agendamento impede o reconhecimento do direito à indenização por estadia. 3. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito à estadia incumbe ao transportador, nos termos do art. 373, I, do CPC."

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.442/2007, art. 11, §1º; CPC, arts. 373, I, 485, VI, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1011394-97.2022.8.11.0045, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 22.04.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1008386-30.2022.8.11.0040, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2023.

(N.U 1025563-16.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Assim, o pedido de indenização pelo período de descarregamento não merece acolhimento.

Reconhecido o direito à indenização apenas pelo período de carregamento, passa-se ao cálculo.

Com efeito, quanto ao cálculo do pagamento do carregamento, o cálculo deve ser realizado a partir da hora excedente, isto é, após as 5 horas de espera. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO EM PARTE DOS FRETES. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA APENAS EM RELAÇÃO AO FRETE COMPROVADO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 5 HORAS. RECÁLCULO DO VALOR DA ESTADIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente ação de cobrança de indenização por horas de estadia decorrentes de alegada demora no descarregamento de cargas transportadas entre os municípios de Campo Verde/MT e Rondonópolis/MT. O transportador autônomo sustenta que permaneceu com o caminhão parado por culpa da contratante em quatro carregamentos, requerendo indenização no valor de R$ 10.374,01. A parte ré alega ausência de comprovação de prévio agendamento para o descarregamento, requisito necessário para a caracterização da estadia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o transportador comprovou os requisitos legais para o recebimento de indenização por estadia decorrente de atraso no descarregamento da carga; e (ii) estabelecer a forma de cálculo do valor devido, bem como os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga respondem solidariamente pela obrigação de indenizar o transportador por tempo de espera, nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

O direito à indenização por estadia exige a comprovação do agendamento prévio para carga ou descarga ou, na sua ausência, da comunicação da chegada da carga ao expedidor ou destinatário, conforme determina o art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que a ausência de prova do agendamento prévio ou da comunicação de chegada inviabiliza a verificação do atraso no descarregamento.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a falta de comprovação do agendamento prévio impede a caracterização da estadia e conduz à improcedência do pedido.

No caso concreto, não há prova documental de agendamento prévio ou de comunicação de chegada em relação a três dos fretes indicados na inicial, o que impede o reconhecimento do direito à indenização quanto a tais transportes.

Em relação a um dos fretes, a documentação apresentada demonstra o agendamento prévio e comprova a permanência do veículo no local de descarga entre 06/02/2023, às 13h09, e 07/02/2023, às 15h27, caracterizando atraso superior ao prazo legal.

O art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 estabelece prazo de tolerância de 5 horas para as operações de carga e descarga, de modo que a contagem do tempo indenizável somente se inicia após esse período.

Deduzido o prazo de tolerância do tempo total de permanência do veículo, apura-se 21h18min de tempo efetivamente indenizável.

O valor da estadia deve ser calculado conforme o parâmetro vigente no ano de 2023, correspondente a R$ 2,21 por tonelada/hora, considerando a capacidade total de transporte do veículo, resultando no montante de R$ 1.515,17.

Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais de ordem pública e podem ser fixados ou alterados de ofício pelo julgador, sem configuração de julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

Nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros de mora devem seguir a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O direito à indenização por estadia no transporte rodoviário de cargas exige a comprovação do agendamento prévio para carga ou descarga ou, na sua ausência, da comunicação da chegada da carga ao expedidor ou destinatário, nos termos do art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007.

A ausência de prova do agendamento prévio ou da comunicação de chegada impede a verificação do atraso no descarregamento e afasta o direito à indenização por estadia.

O cálculo da estadia deve considerar o prazo de tolerância de 5 horas para carga e descarga e observar o valor por tonelada/hora vigente à época dos fatos, conforme art. 11, §§ 5º a 8º, da Lei nº 11.442/2007.

Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais de ordem pública e podem ser fixados ou alterados de ofício pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.442/2007, arts. 5º-A, § 2º, e 11, §§ 1º e 5º a 8º; CPC, art. 373, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1000767-71.2023.8.11.0086, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 09.12.2024; TJMT, RI nº 1011394-97.2022.8.11.0045, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 22.04.2024; TJMT, RI nº 1008386-30.2022.8.11.0040, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Primeira Turma Recursal, j. 02.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023.

(N.U 1002577-89.2023.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

No caso, o cálculo da condenação, retirando às 5 horas permitidas, é 66 horas, capacidade total do veículo

47,27 toneladas, valor por tonelada/hora (atualizado pelo INPC)

R$ 2,29 = R$ 7.163,87.

Por fim, O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, uma vez que oO mero inadimplemento contratual, ainda que cause transtornos e aborrecimentos, não é suficiente para configurar dano moral indenizável. No caso concreto, não restou demonstrada ofensa à dignidade, honra ou imagem do recorrente que transcenda os limites do mero dissabor decorrente da relação comercial.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento
para condenar a Recorrida ao pagamento da quantia de R$ 7.163,87 (sete mil, cento e sessenta e três reais, oitenta e sete centavos), a título de indenização por estadia, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca e mínima, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026